Tribunal: TJDFT
Processo: 0024680-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024680-02.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: OLIDEF CZ IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, FANEM LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA 1. Considerando-se as regras de direito intertemporal (artigos 14 e 1.046 do CPC/2015), e levando-se ainda em conta o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (REsp 1465535 / SP), conclui-se que a fixação dos honorários na sentença deve, efetivamente, observar os parâmetros da nova legislação. 2. É cediço que o princípio da causalidade preconiza que a parte a qual deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, posto que, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. Sobre o tema, o CPC preceitua: "Art. 85 (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". 3. Ainda que não se tenha como atribuir vencedor na causa, pela perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, do interesse processual, é fato que o DF colaborou para a formação do litígio. 4. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, § 2o, CPC). 5. Assim, causas complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuam valor da causa elevado, como é o caso vertente, autorizando a redução dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado. 6. In casu, verifica-se que a conduta processual do apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses textualmente previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC, motivo pelo qual não há que se cogitar na sua litigância de má-fé. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, defendendo que faz jus ao recebimento de honorários, ao argumento de que a parte contrária foi sucumbente em sede recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] como se deu parcial provimento aos embargos declaratórios de OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, incabível arbitramento de honorários recursais em favor do DISTRITO FEDERAL” (ID. 21206853 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso” (EDcl no AgInt no AREsp 1229772/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 17/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016